Tribunal: TJES
Processo: 5019145-46.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019145-46.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UNIQUE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. MULTA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança, anulou as sanções de multa pecuniária e de suspensão do direito de contratar impostas à empresa UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA. em decorrência de atraso de 53 dias na substituição de equipamento defeituoso (bateria) fornecido à Polícia Militar.

2. O Estado sustenta a legalidade das penalidades, argumentando que a culpa exclusiva de terceiro (fornecedor estrangeiro) configura fortuito interno e que a empresa não se exime da responsabilidade objetiva perante a Administração.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia cinge-se a avaliar a legalidade e a proporcionalidade das penalidades de multa pecuniária e de suspensão do direito de contratar impostas à contratada.

III. Razões de Decidir

4. O atraso na substituição de insumo, decorrente de entraves logísticos de fornecedores da empresa, caracteriza fortuito interno, integrando a matriz de riscos assumida pela contratada, não sendo oponível à Administração Pública.

5. A inexecução parcial do prazo contratual legitima a aplicação de sanção pecuniária, sendo esta medida adequada para o caráter pedagógico e compensatório da avença.

6. A sanção de suspensão do direito de contratar revela-se desproporcional ao caso concreto, uma vez que a empresa comprovou a entrega dos demais itens (81 de um total de 82), agiu de boa-fé, entregou o item viciado antes da instauração do processo punitivo e não causou dano efetivo ao erário ou às missões institucionais da corporação, configurando adimplemento substancial.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a validade da multa pecuniária de 2% sobre o valor da ordem de fornecimento.

8. Tese de julgamento: "O atraso na substituição de bens em contrato administrativo decorrente de falha de fornecedores constitui fortuito interno, apto a ensejar a aplicação de multa contratual, sendo, contudo, desproporcional a sanção de suspensão do direito de contratar quando verificado o adimplemento substancial e a ausência de prejuízo ao erário."

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação 10200158220248260114; TJ-MT, AI 10014674820228110000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (id.
19304784
) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA.
, concedeu parcialmente a segurança para tornar definitiva a liminar e anular as sanções de multa pecuniária e de suspensão do direito de contratar impostas à impetrante no bojo do processo administrativo nº 2022-J0QQ3 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES).

Em suas razões (id.
19304793
), o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que a inexecução parcial do contrato é fato incontroverso e confessado pela apelada, haja vista o atraso de 53 dias na substituição de equipamento eivado de vício. Defende que a justificativa de culpa exclusiva de terceiro, baseada em entraves logísticos do fornecedor, configura fortuito interno e risco inerente à atividade empresarial, sendo inidônea para afastar a responsabilidade objetiva da contratada perante a Administração Pública. Assevera que a entrega do material antes da instauração do processo punitivo opera tão somente como circunstância atenuante, a qual já teria sido sopesada pelo comando da corporação ao mitigar as penalidades originárias em sede de recurso administrativo, reduzindo a multa para 2% sobre o valor da ordem de fornecimento e o período de suspensão para 4 meses.

A apelada apresentou contrarrazões (id.
19304795
), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019145-46.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UNIQUE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (id. 19304784) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA.
, concedeu parcialmente a segurança para tornar definitiva a liminar e anular as sanções de multa pecuniária e de suspensão do direito de contratar impostas à impetrante no bojo do processo administrativo nº 2022-J0QQ3 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES).

Em suas razões (id. 19304793), o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que a inexecução parcial do contrato é fato incontroverso e confessado pela apelada, haja vista o atraso de 53 dias na substituição de equipamento eivado de vício. Defende que a justificativa de culpa exclusiva de terceiro, baseada em entraves logísticos do fornecedor, configura fortuito interno e risco inerente à atividade empresarial, sendo inidônea para afastar a responsabilidade objetiva da contratada perante a Administração Pública. Assevera que a entrega do material antes da instauração do processo punitivo opera tão somente como circunstância atenuante, a qual já teria sido sopesada pelo comando da corporação ao mitigar as penalidades originárias em sede de recurso administrativo, reduzindo a multa para 2% sobre o valor da ordem de fornecimento e o período de suspensão para 4 meses.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 19304795), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em avaliar a legalidade e a proporcionalidade das penalidades administrativas aplicadas à empresa contratada, ora apelada, em decorrência do atraso de 53 dias na substituição de uma bateria defeituosa, integrada a um fornecimento global de 82 unidades destinadas à Diretoria de Inteligência da PMES.

Compulsando detalhadamente o acervo probatório de que se revestem os autos, verifica-se que a apelada restou vencedora do Pregão Eletrônico nº 100/2021, adjudicando a Ata de Registro de Preços nº 018/2022. Emitida a Ordem de Fornecimento nº 055/2022, o lote integral foi formalmente atestado. Posteriormente, constatou-se vício em uma das unidades, motivando a expedição de notificação formal em 27 de julho de 2022. O prazo regulamentar para a correção de falhas ou substituição, fixado na cláusula 9.5 do respectivo instrumento convocatório, era de 5 dias úteis. Contudo, a efetiva troca do insumo viciado aperfeiçoou-se tão somente em 26 de setembro de 2022, extrapolando o interregno original em 53 dias.

No tocante à tese defensiva encampada pela apelada no sentido de que o retardamento deu-se por culpa exclusiva do fabricante estrangeiro e problemas de logística externa, impõe-se prover o apelo estatal para reformar a premissa jurídica adotada.

O liame jurídico decorrente dos contratos administrativos vincula tão somente o ente público e a licitante adjudicatária. Eventuais embaraços mercadológicos ou desajustes no fluxo de fornecimento junto a parceiros comerciais configuram inequívoco fortuito interno, integrando a matriz de riscos assumida ordinariamente pela sociedade empresária ao formular sua proposta.

Não encontra amparo no direito administrativo sancionador a transferência de tais ônus ou do risco da cadeia de suprimentos à Administração Pública. Configurada a superação do prazo pactuado, aperfeiçoa-se a infração administrativa capitulada normativamente.

Nada obstante a subsistência do ilícito contratual, a dosimetria das reprimendas estatais deve guardar estrita subordinação aos postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo lícito ao Poder Judiciário sindicar o ato punitivo quando este descambar para o excesso ou para o arbítrio.

No caso em apreço, constata-se que a própria Administração Pública mitigou as sanções na esfera recursal administrativa, reduzindo a multa compensatória de 5% para 2% do valor da ordem de fornecimento e reduzindo o impedimento de licitar de 9 para 4 meses.

Contudo, quanto à sanção de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, a manutenção de tal penalidade, ainda que em patamar mitigado, revela-se flagrantemente inadequada. Restou devidamente comprovado nos autos que, de um universo de 82 baterias exigidas, 81 foram devidamente entregues e se encontravam hígidas e aptas ao uso. A falha pontual cingiu-se a uma única peça.

Mais relevante, exsurge indene de dúvidas que a apelada agiu de boa-fé e envidou esforços operacionais para solver a demanda, vindo a entregar o item em perfeito estado funcional e em mãos ao gestor da ata em 26 de setembro de 2022. A instauração do processo administrativo sancionador operou-se unicamente em 24 de outubro de 2022, data posterior à purgação da mora.

Tratando-se de adimplemento substancial da obrigação principal e verificada a ausência de dano efetivo e concreto ao erário ou ao regular exercício das missões institucionais da PMES, a aplicação de sanção interditiva de direitos mostra-se nitidamente desproporcional à gravidade da conduta. Correta, portanto, a sentença impugnada ao extirpar a referida penalidade restritiva de direitos. Nesse sentido:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇOS HOSPITALARES – PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL –
Pretensão de anular o ato administrativo que culminou com a aplicação de multa por inexecução contratual – Necessidade de que o procedimento administrativo observe a ampla defesa e o devido processo legal – Fatos apurados que não representam a inexecução contratual, por representar situações pontuais que foram imediatamente sanadas pela empresa contratada – Desproporcionalidade da penalidade aplicada – Precedentes – Sentença reformada – Recurso da impetrante provido e recurso da requerida improvido
. (TJ-SP - Apelação: 10200158220248260114 Campinas, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 04/10/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – LIMINAR – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO - APARENTEMENTE DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1. O deferimento da tutela antecipada, à luz do disposto no art. 300 do CPC, exige a presença da probabilidade do direito invocado, e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação . 2.
Na aplicação de sanções por descumprimento de contrato, deve a Administração observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Imposição de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo superior a 2 (dois) anos e uma das mais severas, no leque de penalidades passíveis de aplicação
. 3 . Recurso provido. (TJ-MT - AI: 10014674820228110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 11/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/09/2023)

Caminho diverso, todavia, impõe-se trilhar no tocante à multa contratual. Se por um lado a suspensão de licitar revela-se excessiva, a anulação integral também da sanção pecuniária violou a legislação de regência e os termos da avença, chancelando uma indevida impunidade frente à mora contratual de 53 dias voluntariamente gerada.

A sanção pecuniária, redimensionada motivadamente pela própria Administração para o patamar de 2% sobre o valor da ordem de fornecimento, ostenta nítida natureza pedagógica e compensatória pela impontualidade, amparando-se no descumprimento do prazo. Essa reprimenda, nesta extensão geométrica, harmoniza-se de forma estrita com os critérios estabelecidos em lei e com o juízo de adequação às peculiaridades fáticas da demanda, não representando qualquer abuso passível de decote pelo Judiciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e da remessa necessária para
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença de primeiro grau unicamente para reconhecer a validade e a legitimidade da sanção de multa pecuniária compensatória no patamar revisado de 2% (dois por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento nº 055/2022.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)